Tribunal: TJMT
Processo: 1016664-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016664-35.2025.8.11.0001
EMBARGANTE: ALESSANDRO APARECIDO BARBOSA DE AZEVEDO
EMBARGADO: BEM PROTEGE SEGUROS ADMINISTRADORA DE CARTAO DE BENEFICIOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. JUNTADA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença de improcedência em ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa fática; (ii) estabelecer se é admissível a juntada de documento preexistente em sede de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, prevista no art. 1.022 do CPC e no art. 48 da Lei no 9.099/95, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou adequadamente as questões relevantes, concluindo pela ausência de comprovação da relação contratual, não havendo omissão, contradição ou erro de premissa fática.
5. O reconhecimento da incidência do CDC não afasta o ônus do autor de comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), não havendo incompatibilidade na fundamentação adotada.
6. A juntada de documento preexistente em sede de embargos de declaração caracteriza inovação recursal, vedada pelos arts. 28 e 33 da Lei no 9.099/95, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.
7. O art. 435 do CPC permite a juntada de documentos novos supervenientes, o que não se aplica ao contrato apresentado apenas nesta fase, por se tratar de documento preexistente que deveria ter sido juntado oportunamente.
8. A pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício sanável pela via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. O acórdão que analisa adequadamente as questões essenciais não incorre em omissão, contradição ou erro de premissa fática, ainda que contrário aos interesses da parte. 2. A juntada de documento preexistente em sede de embargos de declaração configura inovação recursal e é inadmissível no âmbito dos Juizados Especiais. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 435 e 1.022; Lei no 9.099/95, arts. 2o, 28, 33 e 48.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016664-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRO APARECIDO BARBOSA DE AZEVEDO - CPF: 755.387.172-91 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), BEM PROTEGE SEGUROS ADMINISTRADORA DE CARTAO DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 44.136.938/0001-09 (RECORRIDO), ANA TEREZA DE LOURDES ZANON - CPF: 086.059.676-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025